Tribunal: TCU
Processo: 002.507/2022-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Departamento de Polícia Federal, enviados ao TCU pela unidade de controle interno CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 3868/2024-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria aos interessados a seguir relacionados. 1. Processo TC- Processo 002.507/2022-6 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Alvaro Luiz Ferreira (XXX.074.997-XX); Danielle de Barros Leal Pinheiro (XXX.525.043-XX); Gilberto Tavares Sobrinho (XXX.852.490-XX); Luis Anselmo Moura Monteiro (XXX.015.613-XX); Luiz Carlos Guidine (XXX.630.417-XX); Luiz Carlos Jose Barban Paciullo (XXX.457.778-XX); Sergio Barbosa de Medeiros (XXX.542.748-XX); Sylvio Jose Cravo da Costa (XXX.100.637-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Polícia Federal. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.